Tribunal: TJSP
Processo: 2235684-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA – DEPÓSITO EM CARTÓRIO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Documentação odontológica depositada em cartório, sendo franqueado à autora o acesso, bem como, a obtenção de cópias e fotografias, ficando postergada a entrega definitiva à realização de eventual perícia.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA – DEPÓSITO EM CARTÓRIO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1 – Documentação odontológica depositada em cartório, sendo franqueado à autora o acesso, bem como, a obtenção de cópias e fotografias, ficando postergada a entrega definitiva à realização de eventual perícia.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235684-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MICHELE
OLIVEIRA SOUTO MATTEI, é agravado MARCELO AGNOLETTI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235684-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30222
2
AGRAVANTES: MICHELE OLIVEIRA SOUTO MATTEI
AGRAVADO: MARCELO AGNOLETTI PEREIRA
COMARCA: Foro de Bauru
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA

DEPÓSITO EM CARTÓRIO - MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO.
1
Documentação odontológica depositada em cartório,
sendo franqueado à autora o acesso, bem como, a obtenção
de cópias e fotografias, ficando postergada a entrega
definitiva à realização de eventual perícia.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
AGRAVO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela, objetivando que o réu fosse compelido a entregar a autora
cópia de seu prontuário dentário, moldes iniciais do encerramento, moldes da parte
inferior, placa mio relaxante, moldeiras de clareamento, placa de proteção esportiva,
radiografias iniciais, ficha clínica e modelos iniciais de estudos.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, existia controvérsia
quanto à entrega dos materiais solicitados pela autora, uma vez que o réu, em sua
defesa, afirmou que todo o material solicitado já fora entregue à autora, sendo que ele,
apenas, possuía cópia para controle de arquivo. Observou ainda que, não ficou
demonstrado o perigo de dano, posto que o tratamento estético teve início em
setembro de 2.017, sendo que a presente ação fora distribuída em março de 2.020.
Irresignada a agravante pediu a reforma da r. decisão. Alegou que o réu,
ao contrário do afirmado, não entregou os documentos solicitados. Aduziu que eles
são imprescindíveis para o prosseguimento do tratamento.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235684-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30222
3
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, inobstante a i. Magistrada de Primeiro Grau ter indeferido o
pleito de entrega da documentação odontológica diretamente à autora, ela determinou
que o réu depositasse em Juízo a documentação que dispunha, sob pena de fixação
de multa cominatória.
Analisando os autos principais, verifica-se que o requerido/agravado,
posteriormente à propositura deste recurso, cumpriu à determinação judicial e
entregou em cartório os documentos odontológicos referentes ao tratamento
dispensado à autora.
Ainda, constata-se que a i. Magistrada de Primeiro Grau franqueou à
agravante o acesso à documentação, inclusive autorizando a realização de cópias e
fotografias. Apenas, não autorizou a entrega definitiva à autora, considerando a
necessidade de eventual realização de perícia (fls.176/177 dos autos).
Logo, não cabe reparo à r. decisão impugnada, devendo ser prestigiada,
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora